Tribunal: TJSP
Processo: 1500068-73.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Recursos defensivos postulando tão somente a redução das penas. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus, nos moldes em que proferida. Cleiton. Maus antecedentes que devem ser afastados, pela ausência de prova nos autos de condenações anteriores. Segunda

Ementa:
Apelação. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Recursos defensivos postulando tão somente a redução das penas. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus, nos moldes em que proferida. Cleiton. Maus antecedentes que devem ser afastados, pela ausência de prova nos autos de condenações anteriores. Segunda etapa. Incidência da Súmula 231 em relação a Cleiton. Presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência quanto a Diego. Preponderância desta última. Redução da fração de aumento para 1/6. Aumento de 1/3 pela coautoria mantido. Acréscimo de 1⁄2 pela continuidade delitiva mantido, ante as circunstâncias do crime. Redução mínima pela semi-imputabilidade justificada no caso concreto. Regime inicial fechado mantido. Recursos parcialmente providos, sem reflexo na pena final de Cleiton e com o redimensionamento da pena de Diego para 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 16 dias-multa, no piso legal, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500068-73.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que são apelantes CLEITON
DOLIVAN DOS SANTOS CRUZ e DIEGO FELIPE FERREIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos defensivos, para afastar os maus antecedentes
de Cleiton Dolivan dos Santos Cruz, sem reflexo na sua pena final, e
redimensionar a pena de Diego Felipe Ferreira para 07 (sete) anos, 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no
piso legal, mantendo, no mais, a r. sentença monocrática.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500068-73.2019.8.26.0594 -Voto no
2
VOTO No 45757
APELAÇÃO No 1500068-73.2019.8.26.0594
COMARCA: BAURU 1a VARA CRIMINAL
APELANTES: CLEITON DOLIVAN DOS SANTOS CRUZ e DIEGO FELIPE FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Crime de roubo majorado pelo concurso de
agentes. Recursos defensivos postulando tão somente a
redução das penas. Autoria e materialidade comprovadas.
Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para
sustentar a condenação dos réus, nos moldes em que
proferida. Cleiton. Maus antecedentes que devem ser
afastados, pela ausência de prova nos autos de condenações
anteriores. Segunda etapa. Incidência da Súmula 231 em
relação a Cleiton. Presença da atenuante da confissão
espontânea e da agravante da reincidência quanto a Diego.
Preponderância desta última. Redução da fração de aumento
para 1/6. Aumento de 1/3 pela coautoria mantido.
Acréscimo de 1⁄2 pela continuidade delitiva mantido, ante as
circunstâncias do crime. Redução mínima pela semi-
imputabilidade justificada no caso concreto. Regime inicial
fechado mantido. Recursos parcialmente providos, sem
reflexo na pena final de Cleiton e com o redimensionamento
da pena de Diego para 07 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão e 16 dias-multa, no piso legal, mantida, no mais, a
r. sentença condenatória.
Pelas r. sentenças de fls. 317/332, cujo relatório fica adotado,
CLEITON DOLIVAN DOS SANTOS CRUZ foi condenado à pena de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal; e DIEGO FELIPE FERREIRA foi condenado à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime
inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, c.
c. o artigo 71, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Inconformados, apelam os sentenciados através da Defensoria
Pública, pleiteando, quanto a Cleiton, a redução da pena-base ao
mínimo legal, uma vez não comprovado o trânsito em julgado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500068-73.2019.8.26.0594 -Voto no
3
condenações
anteriores,
redução
do
aumento
aplicado
pela
continuidade delitiva para 1/6 e redução máxima pela semi-
imputabilidade. Em relação a Diego, pede a desconsideração dos
maus antecedentes, ante o decurso do prazo depurador,
compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão
espontânea,
redução
do
aumento
aplicado
pela
continuidade delitiva para 1/6 e redução máxima pela semi-
imputabilidade (fls. 514/537).
Os
recursos
foram
regulamente
processados,
com
contrarrazões (fls. 552/557), manifestando-se a d. Procuradoria Geral
de Justiça pelo desprovimento dos apelos (fls. 568/590).
Este é o relatório.
Inicialmente, cumpre anotar que o pedido do réu, objetivando
recorrer em liberdade, está prejudicado, na medida em que a
apelação já está sendo julgada.
No mais, a condenação dos acusados foi bem decretada.
Realmente, restou comprovado que Cleiton Dolivan Dos
Santos Cruz e Diego Felipe Ferreira, no dia 17 de janeiro de 2019, na
hora e local indicados na denúncia, agindo em concurso e com
unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça
exercida com emprego de simulacro de arma de fogo contra as
vítimas Liliane Padovani Nassa e Joice Dias de Souza Guimarães,
dois aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung e outro da
marca Lenovo.
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, interrogados
em Juízo, Diego e Cleiton confessaram a autoria dos roubos descritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500068-73.2019.8.26.0594 -Voto no
4
na denúncia (fls. 201).
Não bastassem as confissões dos réus, o certo é que prova
amealhada é amplamente desfavorável aos apelantes.
De fato, as declarações das vítimas e os informes prestados
pelos policiais militares (fls. 201/202), acrescidos do auto de prisão
em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 10/14), auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 15/16), auto de avaliação (fls. 90) e
laudo pericial (fls. 142/146), não deixam dúvida de que os fatos
ocorreram exatamente conforme descreve a denúncia, servindo como
prova cabal da materialidade delitiva e também se constituindo em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e
formação do juízo de culpabilidade.
Nesse contexto, a d. Defensoria Pública não recorre contra o
decreto condenatório; questiona somente critérios atinentes ao
cálculo das penas aplicadas, motivo pelo qual somente neste aspecto
ater-se-á o presente “decisum”.
Passo à análise da dosagem das penas corpóreas.
Cleiton teve a pena-base majorada na fração de 1/6, em razão
dos maus antecedentes por ele ostentados, o que, porém, não deve
prevalecer, uma vez que os feitos constantes de sua folha de
antecedentes encontram-se em andamento, e sequer tem-se notícia
da prolação de sentença condenatória (fls. 183), motivo pelo qual
reduzo a básica ao mínimo legal de 04 anos de reclusão.
Diego teve a básica majorada em 1/4 05 anos de reclusão
em razão dos péssimos antecedentes criminais por ele ostentados
(seis condenações noticiadas às fls. 42/61 e 133/139, cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500068-73.2019.8.26.0594 -Voto no
5
consideradas como maus antecedentes), o que fica mantido, por se
mostrar correto, proporcional e fundamentado.
Impende ressaltar, nesse ponto, que, ao revés do que alega a
Defesa, é irrelevante o decurso do lapso quinquenal para efeito de
maus antecedentes, uma vez que o decurso do referido prazo apenas
impede a consideração da condenação passada em julgado para
efeitos de reincidência. Nesse sentido: “O lapso quinquenal indicado
refere-se apenas à reincidência, sendo que as condenações
definitivas anteriores que transcendem este limite passam a
ser consideradas maus antecedentes, o que se verifica no caso
concreto. Com efeito, a condenação transitada em julgado, cujo
prazo depurador de 05 anos tenha seu termo não caracteriza
reincidência, e sim, maus antecedentes, devendo ser considerada na primeira fase da dosimetria” (Apelação no
0003399-53.2015, Relator Amaro Thomé, julgado em 28 de julho de
2016); “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO.
CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. PERÍODO DEPURADOR (ART. 64, I, CP).
CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1.
Segundo
a
jurisprudência desta Corte Superior, condenações anteriores
transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5
anos, consoante o art. 64, I, do CP, embora afastem os efeitos
da reincidência, não impedem a configuração de maus
antecedentes, permitindo a exasperação da pena-base acima do
mínimo legal. 2. Agravo regimental improvido.” (AgInt no HC
36886/MS, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j.
10/11/2016, DJe 24/11/2016).
Na fase intermediária, quanto a Cleiton, presentes as
atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, a pena,
agora, não sofre alteração, uma vez já estabelecida no piso legal,
consoante orientação emanada da Súmula 231 do STJ. De fato, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500068-73.2019.8.26.0594 -Voto no
6
circunstâncias atenuantes, ao contrário das causas de diminuição de
pena, não integram o tipo penal, sendo, por isso, genéricas. Daí por
que, ao reconhecê-las, é vedado ao Juiz abrandar a reprimenda
aquém do piso mínimo previsto pelo legislador.
Diego, por sua vez, teve a pena majorada em 1/3, já
ponderada a presença da atenuante da confissão espontânea e da
agravante da reincidência. Entendo, todavia, que agiu com
demasiado rigor o d. Juiz sentenciante ao estabelecer o aumento de
1/3, motivo pelo qual estabeleço o acréscimo de 1/6, alcançando 05
anos e 10 meses de reclusão.
Não prospera a pretensão defensiva de compensação da
agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
Anoto que, a despeito do precedente do Superior Tribunal de Justiça
(Recurso Especial Repetitivo no 1.341.370/MT), no sentido da
possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria
da pena, entendo que a agravante da reincidência prevalece sobre a
atenuante da confissão, pois se trata de circunstância
preponderante, nos expressos termos do art. 67, do Código Penal,
que tem redação própria nesse sentido, servindo de orientação a ser
seguida pelo aplicador da lei.
Nesse sentido o entendimento do Pretório Excelso. Confira-se:
“EMENTA:
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2o, II, III E IV). DOSIMETRIA DA
PENA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 67 DO CÓDIGO PENAL.
PRECEDENTES. 1. O artigo 67 do Código de Processo Penal dispõe
que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve
aproximar-se
do
limite
indicado
pelas
circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500068-73.2019.8.26.0594 -Voto no
7
preponderantes, entendendo-se como tais, as que resultam dos
motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e
da reincidência. 2. Deveras, a reincidência revela que a
condenação transitada em julgado restou ineficaz como efeito
preventivo no agente, por isso merece maior carga de
reprovação e, por conseguinte, deve preponderar sobre a
circunstância atenuante da confissão espontânea. 3. In casu, o
Juiz ao afirmar que “A circunstância de ser o réu reincidente,
já tendo sido condenado várias vezes, prepondera sobre a
confissão espontânea”, nada mais fez do que aplicar o citado
artigo 67 do Código Penal, que trata especificamente do
concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes; aliás,
na linha da jurisprudência desta Corte: HC 96.063/MS, 1a
Turma, Rel. Min. DIAS TÓFFOLI, DJe de 08/09/2011; RHC
106.514/MS, 1a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de
17/02/2011; e HC 106.172/MS, 2a Turma, Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de 11/03/2011. 4. Recurso ordinário em habeas
corpus ao qual se nega provimento”. (STF - RHC 111454/MS,
Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 03/04/2012); “HABEAS
CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 1. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE
DA REINCIDÊNCIA EM CONCURSO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 2. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO
EM HARMONIA COM O ART. 33, § 2°, ALÍNEA B, E § 3°, DO CÓDIGO
PENAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1.
A
reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as
atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos
determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que
não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 2. A
confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e
não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o
interesse pessoal e a conveniência do réu durante o
desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se
inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime
ou na personalidade do agente. Regime inicial fechado fixado
na forma adequada, nos termos do art. 33, § 2°, alínea b, e §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500068-73.2019.8.26.0594 -Voto no
8
3°, do Código Penal, em razão da quantidade da pena aplicada,
das condições pessoais do paciente e da reincidência. 4. Ordem
denegada.” (STF
HC 111849/SP, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen Lúcia, julg. em 02/10/2012); “Habeas Corpus. 2.
Concurso
de
agravantes
e
atenuantes.
Preponderância
da
reincidência sobre a confissão espontânea. Art. 67 do CP.
Constrangimento ilegal não caracterizado. 3. Ordem denegada”
(HC 106172/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. em
22/02/2011); “Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO
DA
OCORRÊNCIA
DE
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONTROVERTIDA.
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. I No caso concreto, para se chegar à conclusão
pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o
incurso no acervo fático- probatório, o que é incabível na
estreita via eleita. II
Nos termos do art. 67 do Código
Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve
aproximar-se
do
limite
indicado
pelas
circunstâncias
preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência
prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão
pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III
Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC 120677,
Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em
18/03/2014, Processo Eletrônico DJe-065, Divulg., 01-04-2014,
Public. 02-04-2014); “Ementa: PENAL. DOSIMETRIA. CONCURSO ENTRE
ATENUANTE E AGRAVANTE. ART. 67, CP. PREPONDERÂNCIA DA
REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÂO ESPONTÂNEA. 1. A teor do
disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante
da
reincidência,
como
preponderante,
prevalece
sobre
a
confissão. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC 96061, Relator:
Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013,
Acórdão
Eletrônico
DJe-060,
Divulg.
02-04-2013,
Public.
03-04-2013);
“DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500068-73.2019.8.26.0594 -Voto no
9
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES [...]. 4.
A decisão recorrida diverge da jurisprudência deste Supremo
Tribunal, consolidada no sentido de que 'a agravante da
reincidência
prepondera
sobre
a
atenuante
da
confissão
espontânea, razão pela qual é inviável a compensação: 'Ementa:
Habeas
Corpus
substitutivo
de
recurso
ordinário.
Roubo
circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com
a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. 1. O
acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de
ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de
que, a teor do art. 67 do Código Penal, 'a agravante da
reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação
pleiteada' (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli)” (STF, RE
942066/GO, Relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado 18-02-2016,
DJe 24-02-2016).
Ainda mais recentemente, salientou-se que “... a confissão
espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem
nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse
pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do
processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter
subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na
personalidade do agente” (HC 102.486, Rel. Min. Cármen Lúcia)”
(STF, HC 113.780/MG, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe
20-4-2018), não se enquadrando a atenuante, pois, no rol de
circunstâncias expressamente definidas como preponderantes pelo
legislador penal.
No
mesmo
tom,
“Prepondera sobre a confissão a
reincidência, no que esta última revela a necessidade de
observar-se apenação substancial, não se colocando no mesmo
nível o reincidente e o primário” (STF, RHC 135819/DF, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500068-73.2019.8.26.0594 -Voto no
10
Ministro Marco Aurélio, DJe 12-6-2018).
Em idêntico sentido, ainda: STF: HC 101909/MG, Rel. Min.
Ayres Brito, julg. em 28/02/2012; HC 99446/MS, Rel. Min. Ellen
Gracie, jul. em 18.09.2009.
Na última etapa do cálculo, as penas foram majoradas na
fração de 1/3 em razão da presença de uma causa especial de
aumento (concurso de agentes), resultando em 05 anos e 04 meses
de reclusão, para Cleiton, e 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão,
para Diego.
Reconhecida a continuidade delitiva específica, uma vez ter
sido o crime perpetrado contra vítimas diferentes e com grave ameaça
à pessoa, encontram-se presentes as condições estabelecidas no
parágrafo único do artigo 71 do CP, que permite a majoração até no
triplo da pena - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes,
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o
juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se
idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo,
observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art.
75 deste Código
no caso incidiu aumento mediano (1/2),
alcançando para Cleiton 08 anos de reclusão e para Diego 11 anos e
08 meses de reclusão, fração que mantenho, por se mostrar correta e
proporcional aos fatos e suas circunstâncias.
Por
fim,
reconhecida
a
semi-imputabilidade
dos
réus
(apensos), suas penas foram reduzidas na fração de 1/3, resultando
definitivamente em 05 anos e 04 meses de reclusão, para Cleiton e
em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, para Diego.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500068-73.2019.8.26.0594 -Voto no
11
Nesse ponto, entendo mostrar-se descabida a pleiteada
redução máxima. O parágrafo único do artigo 26 do Código Penal
estabelece que, em casos de semi-imputabilidade, o Juiz poderá
reduzir a pena de um a dois terços, atentando-se para aquilo que
dispõe o laudo. In casu, os laudos periciais concluíram que os réus
eram parcialmente capazes de se determinar frente aos crimes
cometidos, sugerindo apenas tratamento ambulatorial, do que se
pode deduzir que incapacidade seria de grau leve, o que bem justifica
a diminuição no mínimo.
Quanto às penas de multa, destaco a existência de equívoco
do d. Magistrado sentenciante ao lhes manter inalteradas após a
segunda etapa do cálculo
para Cleiton em 10 dias-multa e para
Diego em 16 dias-multa , todavia, ficam assim mantidas as multas,
pela inexistência de recurso ministerial e impossibilidade de
reformatio in pejus no recurso exclusivo da Defesa.
Fica preservada, outrossim, a fixação do regime inicial
fechado, pois, além do quantum de penas aplicado aos réus e da
reincidência de Diego, observo que a gravidade do crime, informada
pelas circunstâncias dos fatos, bem esclarecidas nos relatos das
vítimas e dos policiais militares, recomenda a imposição da regência
prisional mais severa. Com efeito, trata-se de roubo em concurso de
pessoas, perpetrado no período noturno e contra duas mulheres,
situação que revela grande obstinação e se reveste de gravidade
concreta, não havendo de se cogitar de baixa culpabilidade dos
agentes, tudo a recomendar o regime prisional mais rigoroso, como
resposta adequada à reprovação e prevenção de tal conduta
(inteligência do artigo 33, § 3°, c.c. art. 59, ambos do Código Penal).
Por todo o exposto, dou parcial provimento aos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500068-73.2019.8.26.0594 -Voto no
12
defensivos, para afastar os maus antecedentes de Cleiton Dolivan dos
Santos Cruz, sem reflexo na sua pena final, e redimensionar a pena
de Diego Felipe Ferreira para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no
piso legal, mantendo, no mais, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)